Tribunal: STJ
Processo: 1408926-38.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865584 - MS (2025/0056212-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MRV PRIME CITYLIFE INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
AGRAVADO
: WALDIR RODRIGUES MENDES
AGRAVADO
: CRISTIANE RODRIGUES MELO
ADVOGADA
: ARIANE MARQUES DE ARAÚJO - MS013776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO ÓBICE. NÃO
ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ. APLICAÇÃO.
1. No caso dos autos, da verificação da peça de recurso especial somente
consta que a petição eletrônica foi assinada por advogado que não possui
procuração válida nos autos. Apesar de intimada, a parte recorrente não
compareceu para saneamento do óbice.
2. Incidência do óbice da Súmula 115/STJ ("Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos").
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9e8b77b7-cc19-4b81-ab0d-bec628dd2e16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865584 - MS (2025/0056212-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MRV PRIME CITYLIFE INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
AGRAVADO
: WALDIR RODRIGUES MENDES
AGRAVADO
: CRISTIANE RODRIGUES MELO
ADVOGADA
: ARIANE MARQUES DE ARAÚJO - MS013776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO ÓBICE. NÃO
ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ. APLICAÇÃO.
1. No caso dos autos, da verificação da peça de recurso especial somente
consta que a petição eletrônica foi assinada por advogado que não possui
procuração válida nos autos. Apesar de intimada, a parte recorrente não
compareceu para saneamento do óbice.
2. Incidência do óbice da Súmula 115/STJ ("Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos").
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MRV PRIME CITYLIFE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula 115/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art.105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL assim ementado (fl. 49):

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE – CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA49302166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: 99b28b3a-6ccc-46e8-b2d3-39c2bc7f9961

JUSTIÇA FEDERAL – RESCISÃO DO CONTRATO E
RESTITUIÇÃO DE FGTS – QUESTÕES DECIDIDAS –
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme a legislação vigente (arts. 505 a 508 do CPC) ,
tendo as matérias, objeto de discussão, sido decididas em
sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa
julgada, restando impossibilitada a sua modificação.
Consigne-se que a coisa julgada é uma garantia
constitucional fundamental (art. 5o, inciso XXXVI, da CF),
que imprime concretude ao princípio da segurança jurídica,
promovendo estabilidade nas relações sociais na medida
que torna imutável e indiscutível a sentença transitada em
julgado.

Sem embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante alega a não obrigatoriedade de juntada da
procuração, em razão do § 5o do art. 1.017 do CPC.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 115/STJ.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 179-180).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

As razões do agravo interno não são capazes de infirmar as razões da
decisão agravada.
O recurso especial de fls. 169-174 foi subscrito pelo advogado Leonardo
Fialho Pinto, sendo que o causídico em destaque não possui procuração válida nos autos,
nem houve saneamento após intimação da parte (fl. 157).
Nesse sentido, confira-se precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
recurso especial.
2. A parte agravante foi intimada para sanar o vício
processual, mas não procedeu à regularização no prazo
assinalado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49302166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: 99b28b3a-6ccc-46e8-b2d3-39c2bc7f9961

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência
de regularização da representação processual, após
intimação, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento impede o conhecimento do recurso,
conforme a Súmula n. 115 do STJ.
5. A parte agravante foi devidamente intimada para
regularizar a representação processual, mas não o fez no
prazo assinalado, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
6. A comunicação emitida pelo STJ para saneamento do
óbice processual foi considerada regular e suficiente para
conferir publicidade à intimação das partes e advogados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da
representação processual, após intimação, impede o
conhecimento do recurso. 2. A comunicação emitida pelo
STJ para saneamento do óbice processual é considerada
regular e suficiente para conferir publicidade à intimação
das partes e advogados".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76, § 2o, I;
art. 932, parágrafo único; Lei n. 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.
2.113.125/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
29/8/2022
AREsp n. 2.024.016/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2022
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.582.793/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

Feitas essas considerações, mantenho a decisão agravada, tendo em vista o
óbice da Súmula 115/STJ ("Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos").
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49302166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: 99b28b3a-6ccc-46e8-b2d3-39c2bc7f9961

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.584 / MS
Número Registro: 2025/0056212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08056320520168120001
14089263820248120000
1408926382024812000050001
8056320520168120001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV PRIME CITYLIFE INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
AGRAVADO
: WALDIR RODRIGUES MENDES
AGRAVADO
: CRISTIANE RODRIGUES MELO
ADVOGADA
: ARIANE MARQUES DE ARAÚJO - MS013776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRV PRIME CITYLIFE INCORPORACOES SPE LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
AGRAVADO
: WALDIR RODRIGUES MENDES
AGRAVADO
: CRISTIANE RODRIGUES MELO
Documento eletrônico VDA49657589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: e615ce41-0ce5-469d-b2a8-8299514bcc89

ADVOGADA
: ARIANE MARQUES DE ARAÚJO - MS013776
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: e615ce41-0ce5-469d-b2a8-8299514bcc89